Tribunal: TJDFT
Processo: 0718535-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718535-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL, TALVANI RIBEIRO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal com base no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (valor da causa igual ou inferior a R$ 7.889,24). O agravante alega, em síntese, que: 1) a execução fiscal foi ajuizada em 2010 para cobrança de R$ 7.597,28, valor esse muito superior ao previsto no Provimento 13/2012, publicado em 09/10/2012, que dispunha sobre o arquivamento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 5.000,00; 2) atualmente o valor executado é de R$ 22.332,94. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, com a imediata citação da executada/agravada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Ainda que se possa vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator